Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-09.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001658-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ORDILEI CALDEIRA - CPF: 926.092.441-34 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001658-09.2018.8.11.0041

APELANTE
:
LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: ORDILEI CALDEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO
– NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMPROVADA – CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVÊ A EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA HIPÓTESE DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – AGRAVO DO RISCO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma.

Sendo a embriaguez do condutor do veículo incontroversa, bem como o fato de que a embriaguez tenha sido a causa determinante para a ocorrência do acidente, imperioso afastar a obrigação da apelante ao pagamento da indenização securitária do veículo sinistrado.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001658-09.2018.8.11.0041

APELANTE
:
LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: ORDILEI CALDEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LIBERTY SEGUROS S/A,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ORDILEI CALDEIRA,
que julgou procedente os pedidos iniciais, para (ID 73461975):

a)

Condenar a apelante ao pagamento de R$ 20.978,00 (vinte mil novecentos e setenta e oito reais)

a título de danos materiais pela perda total do veículo segurado, corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data d sinistro, com juros de mora e 1% ao mês, a contar da data da citação, devendo ser abatido do valor indenizável a franquia contratada;

b)

Condenar a seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

c)

Condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação à necessidade de entrega do DUT e quitação dos débitos do veículo em aberto para possibilitar a transferência de propriedade do salvado, o qual foi acolhido (ID 73461981), conforme parte final: “
ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pela Requerida, para determinar que o Autor proceda com a devolução do veiculo ao Requerido livre de quaisquer ônus, assim como, o envio do DUT do veículo
.”

Irresignada com o desfecho da lide, a seguradora interpôs o presente apelo alegando em suas razões recursais (ID 73461983) que o apelado não faz jus ao recebimento da indenização securitária pela perda total do veículo sinistrado em razão de encontrar-se alcoolizado no momento do acidente, incorrendo assim no agravamento do risco.

Assevera que o artigo 768 do Código Civil é cristalino quanto a hipótese de agravamento do risco pelo segurado, tendo como consequência a perda do direito securitário.

Afirma estar demonstrado nos autos que a embriaguez foi a causa preponderante para a ocorrência do acidente tendo em vista que o apelado, além de confessar ter ingerido bebida alcoólica, estava em alta velocidade quando colidiu com dois veículos que encontravam-se parados na via, além de colidir contra o portão de uma casa.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, reconhecendo-se a perda do direito indenizatório pelo agravamento do risco ocasionado pelo segurado ao conduzir o veículo sob efeito de bebida alcóolica.

Não sendo acolhida a tese de defesa reque seja determinada a entrega do DUT do salvado par transferência de propriedade livre e desembaraçado de ônus e débito.

Ao final afirma inexistir dano moral indenizável, posto que a negativa da seguradora se deu nos limites do contrato de seguro, tendo em vista o agravamento do risco pela direção do veículo sob o efeito de álcool.

Nas contrarrazões a parte apelada alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade e no mérito requer o desprovimento do recurso (ID 73461987).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001658-09.2018.8.11.0041

APELANTE
:
LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: ORDILEI CALDEIRA

VOTO - PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a parte apelada alega, preliminarmente, nas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que não houve impugnação específica ao fundamento da sentença.

Sem razão. Isto porque, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma, como é o caso dos autos.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
e passo à análise do mérito.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ORDILEI CALDEIRA
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face de
LIBERTY SEGUROS S/A,
aduzindo, em síntese, que em 21/02/2017 o veículo segurado se envolveu em um acidente de trânsito e que, ao acionar a seguradora, teve negado seu pedido de cobertura sob a alegação de que o condutor do veículo segurado havia ingerido bebida alcoólica, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em sua inicial (ID 73461478) requereu a condenação da seguradora ao cumprimento da obrigação contratual prevista na apólice de seguro nº 3154079696 para pagamento da indenização por perda total do veículo Peugeot 207 HB XR, placa NUC 4434, renavam 346504066, chassi 9362MKFWXCB012730 no valor de R$ 21.590,00 (vinte e um mil reais e quinhentos e noventa reais), além da condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em razão da negativa administrativa.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedente os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inexistência do dever de indenizar ante a embriaguez do condutor do veículo segurado.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a parte autora firmou contrato de seguro, cujo objeto segurado corresponde ao veículo Peugeot, modelo 207 HB XR, placa NUC 4434, renavam 346504066, chassi 9362MKFWXCB012730, cor vermelha, apólice de seguro nº 5317751664913 vinculada à apólice de seguro nº 31.54.079.696, com vigência no período de 05/11/2016 a 05/11/2017, no valor de R$ 2.690,52 (dois mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), para pagamento parcelado em 4 vezes no valor de R$ 672,61 (seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), com cobertura para (ID 73461481):

a) Básica 01 – Compreensiva – 100% da tabela FIPE;

b) Danos Materiais – 75.000,00 (setenta e cinco mil reais);

c) Danos Corporais – 75.000,00 (setenta e cinco mil reais);

d) Danos Morais –10.000,00 (dez mil reais);

e) Carro Reserva 15 dias básico com ar;

f) Assistência Vip – Ver Cond. Gerais;

g) Vidros Vip – Ver Cond. Gerais;

Com relação à alegada ausência de cobertura em razão da suposta embriaguez do condutor segurado, verifica-se do documento ID 73461962 que há previsão expressa para perda dos direitos do segurado na hipótese em que a utilização ou condução do veículo for realizada sob o efeito de bebida alcóolica, droga ou qualquer outra substância entorpecente.

No entanto, para a eficácia da cláusula excludente de responsabilidade da seguradora, se faz necessário verificar se há nos autos prova contundente da suposta embriaguez e, em caso positivo, há que se analisar se a embriaguez do condutor foi ou não determinante para ocorrência do acidente de trânsito.

Assim, passamos à análise da documentação que instruiu a petição inicial.

O Boletim de Ocorrência nº 2001911, lavrado em 21/02/2017, as 01h43min., pelo 25º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, registrou que a causa presumida do acidente foi conduzir veículo sob influência ou efeito de substância, conforme abaixo transcrito (ID 73461960):

“HISTÓRICO

Quando em patrulhamento a equipe visualizou uma aglomeração de pessoas na rua próximo a um auto vermelho. Ao chegar próximo constatou Q1 aparentemente embriagado saindo do veículo Peugeot placa NVC 4434 e cor vermelho, que segundo populares o veículo colidiu com dois automóveis na rua e por fim bateu no portão de uma casa. Diante do fato Q1 foi indagado do ocorrido e o mesmo disse que teria isso a uma festa e fez ingestão de álcool. Sendo detido e conduzido até a 127º DP. Após exame de alcoolemia no IML Cabo Frio foi constatado positivo pelo médico de plantão. Por fim, após apreciação do Dr. Del.Pol.Q1 foi enquadrado no art. 306 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997. Permanecendo preso.”

No mesmo sentido, o Registro de Ocorrência nº 127-00322/2017, lavrado m 21/02/2017 as 09h17min, registrou que o apelado foi preso em flagrante por conduzir veículo automotor embriagado ou sob efeito de drogas, vejamos (ID 73461961):

“[...] Informa o comunicante que na data de hoje, 21FEV2017, por volta das 01h30min, o comunicante estava em patrulhamento quando na Rua São Paulo, em frente ao nº 09, Geribá, Armação dos Búzios, RJ, se deparou com uma veículo PEUGEOT/207/HB XR, COR VERMELHA, PLACA NUC4434, com a frente batida em um portão de uma residência, e um indivíduo identificado como ORDILEI CALDEIRA, ao lado do veículo, dizendo ser o dono do mesmo e que havia perdido ao controle do veículo e colidido sozinho; QUE não havia outras pessoas no local; O condutor ORDILEI estava com a andar bastante aletrado, e com o hálito etílico, não conseguindo manter o próprio equilíbrio estando aparentemente embriagado; QUE o ORDILEI, confessou ter consumido cerveja, em uma festa, e que bateu o veículo pois estava sob efeito de álcool; QUE o declarante, visto os sinais de embriaguez apresentados por ORDILEI, conduziu o mesmo, até esta Delegacia, e foi determinado pela Autoridade Policial, que o levasse para exame de Alcoolemia, e foi feito o laudo prévio, constando positivo para embriaguez motivada pelo uso de álcool.”

Observa-se que a documentação que instrui os autos demonstra de forma inequívoca a ingestão de bebida alcóolica pelo apelado.

Assim, razão assiste à seguradora.

Isso porque, é sabido que a embriaguez importa no agravamento do risco coberto pelo seguro, motivando a recusa da seguradora ao pagamento da indenização, conforme previsão contratual.

Nesse sentido, extrai das condições gerais do seguro firmado entre as partes (ID 73461962) que eventos decorrentes da ação ou uso de álcool ou substâncias análogas durante a direção de veículos automotores estão excluídas da cobertura securitária.

Há que se registrar que referida cláusula é valida e atende ao que dispõe o CDC e o Código e Trânsito Brasileiro, inexistindo qualquer abusividade com relação a hipótese de exclusão.

Salienta-se que a jurisprudência mais atualizada do STJ entende que, caso a embriaguez seja comprovada, e que tal estado seja a causa determinante do acidente, restará configurado o agravamento do risco, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DO SEGURADO. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (filho do segurado) que estava em estado de embriaguez. 3. O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. 4. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). 5. O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo). 6. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística. 7. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito. 8. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade. 9. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação. 10. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros). 11. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1039613/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 STJ. DETERMINAÇÃO DA CULPA PELO ACIDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O acórdão recorrido não merece reparo algum, pois enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco. 5. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1629694/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Assim, conclui-se que compete à seguradora/apelante a demonstração do estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, incumbência devidamente cumprida no presente caso.

Por sua vez, cabe ao segurado/apelado a demonstração de que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez, o que não foi comprovado na hipótese dos autos.

Com efeito, no caso, a embriaguez do motorista é incontroversa, bem como o fato de tal embriaguez ter sido a causa determinante para a ocorrência do acidente, como consignado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência no momento do acidente.

Salienta-se que, conforme averiguações realizadas no local do acidente (ID 73461959) constatou-se que o condutor do veículo segurado trafegava em linha reta quando, com boas condições de visibilidade, perdeu o controle do veículo vindo a colidir com o portão de uma residência após ter atingido dois veículos parados na via.

Assim, há que se concluir que o fato de o condutor do veículo estar embriagado no momento do acidente compreende hipótese de exclusão da cobertura securitária, haja vista que tal atitude configura em descumprimento contratual pelo segurado.

In casu,
aplica-se o artigo 768 do Código Civil, que dispõe expressamente que "
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato"
.

Por sua vez, o CTB prevê, em seu artigo 165, que dirigir sob influência de bebida alcoólica caracteriza infração administrativa, vejamos:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

O artigo 267 do CTB complementa o dispositivo acima referido,
verbis
:

Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

Assim, a sentença deve ser reformada para afastar o dever de indenizar imposto à seguradora em razão do agravamento intencional do risco pelo contratado.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso da seguradora para julgar improcedente a demanda em razão do agravamento intencional do risco pelo contratado.

Ainda, condeno a parte autora,
ORDILEI CALDEIRA
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID 73461491).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021